Tribunal: TJMT
Processo: 1018821-18.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018821-18.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), E. B. R. - CPF: 094.896.581-97 (AGRAVADO), LIDIO DA SILVA ROCHA SOBRINHO - CPF: 899.600.761-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR/TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAUDE - TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR - OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO - TERAPIAS ESPECÍFICAS (ABA, AFLS, NEUROMODULAÇÃO E NEURO REABILITAÇÃO, INTEGRAÇÃO SENSORIAL, MUSICOTERAPIA E EQUOTERAPIA) - NEGATIVA DE COBERTURA – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA - ALEGADA OMISSÕES – EXTENSÃO DO PRAZO DE CUMPRIMENTO DA DECISÃO – VICIO SANADO – SEM EFEITO INFRINGENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Detectado o vício apontado, necessário se faz supri-lo.

Embargos de declaração providos para sanar a omissão, sem que haja qualquer alteração no resultado do julgamento do acórdão embargado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por BRADESCO SAUDE S/A
,
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por ele, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR/TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAUDE - CRIANÇA COM SÍNDROME DE DOWN E TEA -

TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR - OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO - TERAPIAS ESPECÍFICAS (ABA, AFLS, NEUROMODULAÇÃO E NEURO REABILITAÇÃO, INTEGRAÇÃO SENSORIAL, MUSICOTERAPIA E EQUOTERAPIA) - NEGATIVA DE COBERTURA – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O plano de saúde deve custear o tratamento multidisciplinar prescrito para criança com Síndrome de Down e TEA, incluso terapias específicas, mesmo que não listadas no Rol da ANS, desde que comprovada sua necessidade por laudos médicos e evidências científicas.

A carga horária e o local de realização do tratamento devem ser definidos pelos médicos, considerada as necessidades individuais da criança e a gravidade do quadro.

A multa diária é mantida, em valor razoável e proporcional, para garantir o cumprimento da decisão judicial.

Embargos
(Id. 241828159): alega que o acórdão foi omisso no que se refere às disposições da Resolução n.º 465/2021 da ANS, especificamente no que se refere à obrigatoriedade de os procedimentos constantes no rol serem executados por profissionais de saúde habilitados, com exclusão da cobertura a profissionais de educação física, professores e músicos.

Foi omisso com relação a ausência de cobertura de acompanhante terapêutico em ambiente escolar.

Foi omisso quanto a necessidade de limitação de realização do tratamento na rede credenciada ou que o reembolso obedeça aos limites contratuais.

E, por fim, foi omisso quanto ao pedido de extensão do prazo para cumprimento da liminar, vez que exíguo o prazo estabelecido na decisão agravada.

Pugna pelo provimento do recurso para sanar os vícios apontados.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos de BRADESCO SAUDE S/A foram opostos a fim de sanar omissões apontadas no acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por ele.

No ponto, verifica-se que as matérias referentes a prestação de serviço em ambiente clínico e perante a rede credenciada, que alegadamente contém omissões, foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado.

De início, com relação ao pedido de declaração de realização do tratamento somente por profissionais de saúde habilitados e da declaração de ausência de cobertura de acompanhante terapêutico em sala de saúde, sem razão ao embargante, dado que a própria decisão agravada, de forma geral, expressamente determinou o dever de custeio do tratamento perante profissionais credenciados e em ambiente clínico.

A exceção, conforme expressamente enfrentado no acórdão recorrido, fica restrita ao tratamento de equoterapia, que é caracterizado como abordagem interdisciplinar na área da saúde e, por isso, obrigatória a cobertura pela operadora de saúde.

Por oportuno, colaciona-se fragmento do acórdão que tratou da matéria:

“(...)
Agravo interposto por MARCO TREVISAN, da decisão que, na Ação Revisional de Alimentos c/c Pedido de Tutela Antecipada n. 1000457-53.2024.8.11.0014, movida pelo agravante em face de C.R.T.T., indeferiu o pedido liminar de redução de sua obrigação alimentar.

Intenta o agravante, em síntese, a redução dos alimentos para o montante de R$706,00, ao fundamento de que à época do acordo, possuía renda superior a R$ 7.000,00 pois trabalhava para a empresa “COFCO”.

No entanto, afirma ter sido dispensado na data de 20.03.2023 e, diante da nova situação, requereu a concessão de medida liminar a fim de adequar o pagamento dos alimentos de conformidade com sua atual renda, que, segundo afirma, não ultrapassa o valor de R$ 3.685,90.

Pois bem.

É consabido que a fixação de obrigação alimentar deve observar as necessidades do alimentado, assim como as possibilidades do alimentante, a teor do disposto no artigo 1.694, § 1º, do Código Civil, cujo redimensionamento do encargo alimentar fica autorizado quando demonstrada alteração da possibilidade do alimentante e/ou das necessidades do alimentado.

Da decisão agravada, observa-se que a fixação dos alimentos provisórios considerou as necessidades decorrentes da idade do infante. Assim, mostra-se acertada a decisão exarada, já que as necessidades do filho, atualmente com 4 anos, de fato, são presumidas em razão da idade.

Lado outro, no tocante à capacidade financeira do alimentante, vê-se que o genitor não se desincumbiu do ônus de demonstrar a situação financeira vivenciada a permitir a redução do encargo alimentar, porquanto a condição de portador de doença grave não é causa apta e exclusiva a ensejar a redução pleiteada
.

(...)”

Desta forma, como o acórdão expressamente dispôs sobre a cobertura exigida ao tratamento de equoterapia, não há que se falar em omissão, o que indica a intenção recursal de rediscussão da matéria.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006). 3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Com relação a extensão do prazo de cumprimento da decisão liminar, comporta provimento ao recurso para enfrentar a matéria. A decisão agravada fixou o prazo de 48horas para o cumprimento da decisão, no entanto, embora exíguo, por se tratar de mera autorização da operadora de saúde quanto aos procedimentos pleiteados, têm-se que o limite estabelecido não é considerado arbitrário. Assim, como o tratamento prescrito ao autor demanda urgência, não há que se falar em irrazoabilidade do prazo de cumprimento estabelecido.

Posto isso,
dá-se parcial provimento aos declaratórios
para sanar omissão quanto ao pedido de extensão do prazo de cumprimento da decisão liminar, contudo, sem efeito infringente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024